Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARÂMETRO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DESTRUIÇÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, bem como pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa. A defesa suscita nulidades do reconhecimento pessoal, da prisão em flagrante e, das provas dela derivadas. Por fim, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão em flagrante e as diligências subsequentes são ilegais, à luz dos arts. 302 e 157 do CPP; (iii) determinar se a condenação se baseia em provas idôneas produzidas sob contraditório judicial; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais e fração de aumento da pena-base e em razão da reincidência; (v) analisar se é cabível o direito de o réu recorrer em liberdade; (vi) verificar a possibilidade de restituição de bens apreendidos, inclusive de simulacro de arma de fogo; e (vii) examinar o pedido de afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal, embora questionado, encontra-se corroborado por outros elementos probatórios autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório.
4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática.
5. A prisão em flagrante configura-se válida na modalidade de flagrante impróprio, diante da continuidade das diligências policiais desde a notícia do crime até a abordagem do réu, sem ruptura do nexo temporal.
6. A fuga do agente e, posterior apreensão do veículo vinculado utilizado no delito, em sua posse, reforçam o estado de flagrância e legitimam a atuação policial.
7. Inexiste prova ilícita ou por derivação, pois as diligências policiais observaram as garantias legais, afastando a incidência do art. 157 do CPP.
8. A autoria e a materialidade do roubo majorado restam comprovadas pelo conjunto probatório convergente, sendo irrelevante a ausência de apreensão definitiva da res furtiva.
9. A ausência de apreensão definitiva dos bens subtraídos não impede a condenação pelo crime de roubo, conforme teoria da amotio e Súmula 582 do STJ.
10. O crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor restou demonstrado por prova circunstancial idônea, evidenciando a substituição temporária de placa para dificultar a identificação do veículo e viabilizar a prática delitiva.
11. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime ante a violência exacerbada contra vítimas idosas.
12. Na primeira fase da dosimetria da pena, inobstante o sentenciante tenha feito ponderações sobre a culpabilidade e a personalidade do agente, bem como as consequências do crime, tais circunstancias não refletiram no cálculo da dosimetria, razão pela qual a parte carece de interesse recursal no ponto.
13. É legítima a negativação das circunstâncias do crime quando fundadas em elementos objetivos do fato, comuns a todos os agentes, e não na atribuição personalizada de atos não comprovados.
14. A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável (antecedentes e circunstâncias do fato) e o incremento decorrente da reincidência de 1/6 (um sexto), mostram-se proporcionais e devidamente fundamentados, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração diversa.
15. O emprego de arma de fogo restou suficientemente comprovado pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que relataram a utilização ostensiva do artefato durante toda a empreitada criminosa.
16. Presente o concurso material de crimes, as penas privativas de liberdade devem ser cumuladas, consoante o art. 69 do CP.
17. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, diante do montante da pena aplicada, da reincidência específica e da gravidade concreta dos delitos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
18. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra fundamento na manutenção dos requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante do modus operandi violento e da reiteração delitiva.
19. Ainda que ausente a certeza da vinculação dos objetos apreendidos com o roubo, a sua restituição exige prova inequívoca da propriedade, ônus de incumbência da defesa.
20. A proximidade temporal do crime com a apreensão do simulacro de arma de fogo, a ausência de prova da propriedade e de uso lícito, e a evidência de risco à segurança coletiva justificam o perdimento e a destruição do objeto.
21. A pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e decorre de expressa previsão legal, não havendo fundamento para seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO
22. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.